Tribunal: STF
Processo: RE 1577009
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMÓVEL DE DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL A QUO. ENTIDADE CESSIONÁRIA SEM FINALIDADE LUCRATIVA. NATUREZA JURÍDICA E ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IPTU. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO DA UNIÃO OCUPADO POR EMPRESA CESSIONÁRIA. POSSE PRECÁRIA. ORIUNDA DE DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. IMPOSTO NÃO EXIGÍVEL. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. ART. 150, VI, "a", DA CF. INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.



    1. A posse como fato gerador do IPTU, deve exteriorizar a propriedade, a visibilidade do domínio, o animus domini;



    2. Isso porque, na posse fundada em direito real, o possuidor a exerce ad usucapionem, ou seja, com animus de dono, exteriorizando comportamento típico de proprietário, e é a propriedade do bem imóvel o fato gerador do IPTU. Já na posse oriunda de direito pessoal, o possuidor atua destituído de qualquer exteriorização de domínio, não podendo ser considerado sujeito passivo do imposto. A única posse, portanto, apta a gerar para o possuidor a obrigação tributária é aquela qualificada pelo animus domini." (RECURSO ESPECIAL Nº 685.316 — RJ, Rel. Ministro Castro Meira, 08/03/2005);



    3. Assim, conclui-se que o IPTU deve ser cobrado do proprietário ou de quem detém o domínio útil ou a posse por direito real do bem, no caso, a Recorrente, cessionária do direito de uso, possui relação de direito pessoal com o imóvel, razão pela qual não pode ser contribuinte do IPTU;



    4. Sendo a União a cedente-proprietária do bem imóvel, caberia a ela o pagamento do tributo, no entanto, goza tal ente público da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'a', da CF/88, o que faz com que o IPTU deixe de incidir sobre o imóvel em tela;



    5. Precedentes do STJ;



    6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.” (Doc. 13) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 16)  



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 19)



    A Vice-Presidência do Tribunal do Estado de Alagoas determinou o retorno dos autos ao órgão julgador a quo, para fins de juízo de retratação à luz dos Temas 385, 437 e 693 do STF (Doc. 30), após o que o Colegiado manteve incólume o acórdão, afastando eventual retratação, in verbis: 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IPTU. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO DA UNIÃO OCUPADO POR EMPRESA CESSIONÁRIA. POSSE PRECÁRIA. ORIUNDA DE DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DO TEMA 437 DO STF. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA DEFINIR SE, À LUZ DO ART. 150, VL A, 88 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA, OU NÃO, BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO CEDIDO À EMPRESA PRIVADA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. TESE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE INCIDE O IPTU, CONSIDERADO IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DEVEDORA DO TRIBUTO. DISTINGUISHING QUE PERMITE CONCLUIR QUE O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO SE APLICA COMO PRECEDENTE NO CORRENTE PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA PARA QUE SE PROCEDA COM O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.” (Doc. 32)



    A Vice-Presidência do Tribunal, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. (Doc. 35)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral. Faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:



    “Conforme acima já indicado, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário gravita em torno da legitimidade passiva, como contribuintes de IPTU, de empresas privadas quando cessionárias de bens da União utilizando-os para fins econômicos.



    Acerca desse tema, o E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a Repercussão Geral no RE 601720 em matéria idêntica a tratada no presente processo. Nestes termos foi ementada a referida repercussão:



    [...]



    Desse modo, resta também atendido o requisito da repercussão geral.” (Doc. 16)



    A propósito, ainda, de tal pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ademais, sob outro prisma, colhe-se do voto condutor do acórdão do Tribunal a quo que negou o juízo de retratação o seguinte raciocínio: 



    “19 Ocorre que, compulsando os autos, verifico que, a despeito dos argumentos apresentados pela parte recorrida e utilizados na decisão exarada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o caso sub judice possui como causa de pedir a eventual incidência da imunidade recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, da CF, sobre o imóvel da União então ocupado pelo Alagoas Iate Clube, não havendo, na inicial da demanda, nenhuma discussão acerca de suposta imunidade subjetiva desta última na qualidade de instituição de educação e/ou de assistência social, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, VI, c, da CF.



    20 Com efeito, além de as razões de existir de cada uma das mencionadas imunidades serem diferentes, há que se considerar que a imunidade prevista no artigo 150, VI, c, da CF, depende do atendimento dos requisitos da lei editada para sua regulamentação, o que, do mesmo modo, não foi em nenhum momento objeto de discussão nesses autos.



    21 Dessa forma, seja em razão da impossibilidade de supressão de instância ou de inovação recursal, não há como se falar na possibilidade de análise da incidência, in casu, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 693 ou, menos ainda, na impossibilidade de cobrança de IPTU na hipótese por força do art. 150, VI, "c", da CF, a depender do reconhecimento da parte recorrida como instituição de educação ou assistencial sem fins lucrativos. Em verdade, o cerne do corrente julgamento deve se limitar ao exame da controvérsia sob o prisma da incidência ou não da imunidade prevista no artigo 150, VI, a, da CF, passando-se sobre a apreciação da natureza jurídica da parte ré apenas para se verificar a subsunção das teses firmadas pelo STF, em sede de julgamentos com repercussão geral, sobre o fato em apreço.



    [...]



    38 Na hipótese dos autos, consoante se verifica do artigo 1º do Estatuto Social de fls. 218/235, ‘o Alagoas late Clube (AIC), fundado em 06 de janeiro de 1963, doravante simplesmente designado neste estatuto de Associação, com sede e foro nesta cidade de Maceió na Av. Silvio Carlos Luna Viana, s/n, CEP 53035-160 (sobre o mar da Ponta Verde), no Estado de Alagoas é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter esportivo náutico, recreativo e educacional [...]’ (grifei). Este caráter não lucrativo, aliás, encontra-se de acordo com o que estabelece o artigo 53 do Código Civil, ao dispor que: ‘constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos’.



    39 Logo, tenho que, em consonância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, enquanto concessionário de bem imóvel da União, o Alagoas Iate Clube (AIC) não se enquadra na condição de contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).”



    À luz de tal entendimento, destarte, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da recorrida, cessionária de imóvel da União, e, inclusive, da ausência de sua finalidade lucrativa, para fins do exame da incidência da imunidade em relação ao IPTU, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório e analisar cláusulas contratuais, que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse viés, transcrevo:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA COM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER CONCORRENCIAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). CF/1988, ART. 150, IV, “A”. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IMPERTINÊNCIA. TEMAS 385/RG E 437/RG. REEXAME DE FATOS, PROVAS, LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF na análise dos Temas 385/RG e 437/RG; (ii) no julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), foi reconhecida, em situação fática semelhante, a legitimidade da cobrança do IPTU, pelo Município de Santos, de imóvel da União localizado no Porto de Santos e objeto de arrendamento com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp); (iii) a imunidade recíproca não se aplica a particulares que atuem com finalidade lucrativa e no regime da livre concorrência, pois tal extensão afrontaria o princípio orientador da ordem econômica, previsto no art. 170, IV, da CF/1988; (iv) no exame do ARE 1.364.258 AgR, a Primeira Turma reconheceu a legitimidade da cobrança de IPTU a empresa privada que, mediante contrato com a Codesp, arrendou bem pertencente à União para explorar instalação portuária situada no Porto de Santos, tendo em vista o exercício de atividade econômica com fins lucrativos e em ambiente de concorrência; (v) a adoção de entendimento diverso daquele consignado na origem encontra óbice nas Súmulas 279, 280, e 454/STF; e (vi) a questão posta nestes autos não guarda estrita aderência com os objetos dos Temas 1.297/RG e 1.398/RG. 2. A parte agravante sustenta adequado o reconhecimento da imunidade, por tratar-se de empresa privada que presta serviço de interesse público na área de infraestrutura portuária, o qual foi objeto de concessão da União à Codesp, que, por sua vez, celebrou contrato de arrendamento do imóvel com a recorrente. Alega não haver similitude entre a controvérsia dos autos e os temas 385/RG e 437/RG, reputando irrelevante a aferição de lucro na execução da atividade e impertinentes os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão prolatado na origem adotou compreensão harmônica com a jurisprudência do STF firmada nos Temas 385/RG e 437/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 594.015 (Tema 385/RG), o STF afastou a imunidade tributária recíproca e reconheceu a incidência do IPTU sobre imóvel público objeto de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos e em regime concorrencial, por concluir que a adoção de entendimento diverso afrontaria o princípio da livre concorrência, balizador da ordem econômica, nos termos do art. 170, IV, da CF/1988. 5. Ao analisar o RE 601.720 (Tema 437/RG), o STF entendeu exigível o IPTU em relação a imóvel da União ocupado por empresa privada, mediante contrato de concessão, para exploração de atividade econômica. 6. As premissas fáticas delimitadas no acórdão impugnado indicam que o imóvel foi objeto de contrato de arrendamento a pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade econômica com finalidade lucrativa e em caráter concorrencial, contexto que se amolda aos Temas 385/RG e 437/RG. 7. Dissentir das balizadas traçadas na origem – acerca da natureza do contrato celebrado, das atividades desenvolvidas pela recorrente e dos parâmetros de incidência da lei municipal – demandaria revolvimento fático-probatório, análise de legislação local, bem como exame de cláusulas contratuais, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 454/STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1560004 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.422.836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/9/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1348095 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por derradeiro, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e, inclusive, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente